Tribunal: TJBA
Processo: 8006218-75.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006218-75.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MARIA LUCIA CORREIA DE MELO Advogado(s):LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. DESCONTOS SUCESSIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO COM ANALFABETO. CONTRATO ASSINADO POR TESTEMUNHA DE CONFIANÇA DA CONSUMIDORA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DA AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, fundada na alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A parte autora sustentou não ter firmado o contrato nem recebido os valores, destacando sua condição de pessoa idosa e analfabeta. A instituição financeira arguiu, preliminarmente, a prescrição trienal, e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do numerário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, ou o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando tratar-se de alegado defeito na prestação de serviço bancário com descontos sucessivos; e (ii) saber se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente formalizado e se houve efetiva disponibilização do valor à parte autora, aptas a afastar a alegação de fraude e o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A preliminar de prescrição trienal não merece acolhida, pois a controvérsia versa sobre defeito na prestação de serviço bancário (fato do serviço), incidindo o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. Ademais, tratando-se de descontos sucessivos em benefício previdenciário, a lesão renova-se mês a mês. 4. O contrato foi juntado aos autos devidamente formalizado, acompanhado de documentos de identificação da autora e de sua filha, que subscreveu o instrumento como testemunha. 5. O laudo pericial papiloscópico apresentou conclusão inconclusiva quanto ao confronto datiloscópico, em razão da qualidade das imagens, circunstância que, isoladamente, não conduz à nulidade do pacto diante do conjunto probatório favorável à existência da relação jurídica. 6. O recibo de transferência bancária comprova que o valor líquido da operação foi creditado em conta corrente de titularidade da autora junto ao Banco Cooperativo do Brasil S/A (BANCOOB/SICOOB), a mesma em que recebe seu benefício previdenciário, conforme históricos de crédito emitidos pelo INSS. Evidenciado o ingresso do numerário em sua esfera patrimonial, afasta-se a alegação de fraude. 7. Inexistente falha na prestação do serviço, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sendo legítimos os descontos realizados. Inviável, assim, a condenação por danos morais ou a repetição do indébito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC às demandas que discutem defeito na prestação de serviço bancário, especialmente em se tratando de descontos sucessivos. 2. Comprovadas a formalização do contrato e a disponibilização do valor em conta de titularidade do consumidor, afasta-se a alegação de fraude, inexistindo dever de indenizar.” _________ Dispositivos relevantes citados:CC, arts. 188, I, 206, § 3º, IV, e 595; CDC, art. 27; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006218-75.2022.8.05.0274, sendo Apelante Banco Bradesco Financiamentos S/A e Apelada Maria Lúcia Correia de Melo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator